Tribunal: TJMT
Processo: 0002589-65.2003.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002589-65.2003.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE COLVERO - CPF: 484.681.260-04 (APELADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), AMELIA DE BORTOLI KELLER - CPF: 458.793.970-68 (ADVOGADO), ELISA DE BORTOLI KELLER CEOLIN - CPF: 766.842.290-00 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), JUCELAINE MARIA ZUCOLOTTO KELLER - CPF: 636.945.220-34 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), AVENTIS CROPSClENCE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA LOPES NASCIMENTO - CPF: 396.449.058-06 (ADVOGADO), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

0002589-65.2003.8.11.0005

APELANTE:
BAYER CROPSCIENCE LTDA

APELADO:
JOSE ALEXANDRE COLVERO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que
homologa laudo pericial em fase de
cumprimento
de sentença, sem extinguir o processo executivo
, possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

2.
Na hipótese,
n
ão há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em processo de execução con
stitui
erro grosseiro

3. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

BAYER CROPSCIENCE LTDA

n
o

Cumprimento de Sentença dos
Embargos à Execução
promovido por

JOSE ALEXANDRE COLVERO
,

contra a
decisão
que

homologou o laudo pericial para que surta os efeitos legais, o qual deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento
.

Em síntese,
sustenta
o apelante
que
o laudo pericial homologado apresenta inconsistências, pois foi elaborado sem documentos comprobatórios dos gastos realizados pelo apelado com a manutenção do gado penhorado.

Alega
que o perito utilizou apenas cópias fotostáticas de recibos apresentados unilateralmente pelo apelado, sem qualquer lastro documental.

Argumenta ainda que o laudo não considerou os frutos percebidos durante o período em que o gado esteve sob a guarda do apelado, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
revogar a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos para realização de nova perícia
.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscita
preliminar de

inadmissibilidade do recurso, por
ter natureza interlocutória
a decisão recorrida
,
impugnável por agravo de instrumento
. No mérito, refutou os argumentos da sentença, requerendo o seu desprovimento
(ID
304590382
)
.

Intimado para se manifestar sobre a preliminar
arguida
pelo recorrido
, o apelante quedou-se inerte (ID
316355869
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
a executada, ora apelante, propôs em face do
exequente
/apelado Execução de Título Extrajudicial para cobrança de produtos adquiridos pelo executado, contra a qual foram opostos Embargos à Execução, em que o embargante/apelado alegou a cobrança de dívida paga, bem como requereu indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

Consta que os embargos, em 13/04/2012, foram julgados parcialmente procedentes para declarar extinta a execução
, desconstitui a penhora realizada nos autos e ressarcir o embargante de todas as despesas decorrentes da penhora do gado, além de
condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em sede de recurso de apelação cível, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para majorar o valor dos honorários de sucumbência para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Transitada em julgado a sentença, o
embargante/apelado
deu início ao cumprimento de sentença, apresentando cálculo das despesas incorridas com a manutenção do gado penhorado.

Diante da controvérsia quanto aos valores apresentados, o
J
uízo de origem determinou a liquidação da sentença por arbitramento, nomeando perito para apuração do débito.

Apresentado o laudo pericial e sua complementação, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida, homologando o laudo e fixando o valor devido pela apelante.

Pois bem
.

Conforme se observa, o recurso de apelação cível foi interposto contra
a
decisão que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença, sem extinguir o processo executivo.
Vejamos
:

"
Assim HOMOLOGO o laudo pericial ID 44184321 - fl. 336/359 no valor de R$ 851.786,82 (oitocentos e cinquenta e um mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e complemento em seu Cenário 1 ID 85327957 que trouxe a atualização do valor até 19/05/2022 consubstanciando a importância de R$ 1.189.791,25 (um milhão cento e oitenta e nove mil setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) para que surta os efeitos legais o qual deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento
."

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, que não põe fim à fase de cumprimento de sentença, mas apenas resolve questão incidental relativa à liquidação do débito.

Assim
, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas no
cumprimento de sentença
que não importem em sua extinção é o agravo de instrumento. Vejamos:

"
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão que homologa laudo pericial em fase de liquidação de sentença, sem extinguir o processo executivo, possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A AÇÃO - RECURSO CABÍVEL - O AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Em razão do ato processual que julga a liquidação de sentença e homologa laudo pericial ter natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento - Somente é cabível apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença
." (TJDF 0739552-58.2020.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

"
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão
agravada de não conhecimento do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que não extinguiu a fase de liquidação de sentença, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito
." (TJMT - Agravo Regimental 0058182-69.2018.8.11.0000, Relatora: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2018)

E
não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em processo de execução configura erro grosseiro, diante da expressa previsão legal do recurso cabível no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025